Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. EMATER-DF. EMPRESA PÚBLICA. REGIME PRIVADO. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA AFETA À UNIÃO. PROCESSO EXTINTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 22/01/2020 e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a devolver à parte autora valores indevidamente descontados de imposto de renda sobre o auxílio creche.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 78903550).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de repetição de indébito. Noticiou que exerce o cargo de Extensionista Rural na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater desde a data de 02/01/2014 e possui duas filhas menores de idade. Informou que recebe auxílio-creche e até o mês 08/2022 era realizado desconto de alíquota de IRPF. Aduziu que recebeu o ressarcimento dos valores indevidamente descontados referente ao período entre os meses 03/2017 e 01/2018. Pugnou pela restituição dos valores retidos indevidamente sobre o auxílio-creche/pré-escolar, dos meses 02/2018 a 08/2022.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a requerente é empregada da EMATER/DF, empresa pública vinculada ao Distrito Federal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, sujeita ao regime jurídico das empresas privadas. Aduziu que a requerente não é servidora estatutária ou vinculada diretamente à administração pública direta, não havendo repasse ao Distrito Federal do produto do IRRF retido sobre seus rendimentos. Pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do DF, considerando que a titularidade da arrecadação do tributo é da União e que a pretensão deduzida visa devolução de valores que compõem receita da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à legitimidade do Distrito Federal para a ação de repetição de indébito tributário relativo à restituição de imposto de renda em favor de empregado da Emater/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autora exerce cargo de empregada pública na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/DF. A EMATER "é uma empresa pública, individual, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante da administração indireta do Distrito Federal", criada pelo Decreto no 4.140, de 07 de abril de 1978, de acordo com a autorização constante da Lei no 6.500, de 07 de dezembro de 1977. Por esse motivo, se equipara ao regime de direito privado, em consonância com o art. 173, § 1o, II, da CF/88. Por conseguinte, a autora não se enquadra na condição de servidor público do Distrito Federal.
7. A súmula 447/STJ, do ano de 2009, estabelece que: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. O artigo 157, I da Constituição Federal dispõe que “Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.
8. A hipótese dos autos não se amolda ao parâmetro estabelecido na súmula 447/STJ no que tange à legitimidade do Distrito Federal, exatamente em razão da restituição na fonte não ter sido promovida pelo aludido ente, mas por pessoa jurídica sujeita ao regime de direito privado. O STF, em demanda envolvendo empregado público de sociedade de economia mista, assentou que “o inc. I do art. 157 da Constituição da República, no qual se dispõe sobre destinação aos Estados do produto de arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da Administração Pública Indireta, não cabendo interpretação ampliativa. (...) Faz-se presente o interesse da União nos feitos em que se discute a incidência do imposto de renda retido na fonte sobre parcelas pagas por empresas públicas e sociedades de economia mista, a atrair a competência da Justiça Federal.” (grifo nosso) (STF, ARE 1189379/RJ, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, julgado em 20/11/2019, publicado em 27/11/2019).
9. Pretende a requerente a restituição de imposto de renda retido pela Emater, empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado. Todavia, se o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pela empresa pública pertence à União, sendo o Distrito Federal parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
10. Nesse sentido: Acórdão 2006237, 0799472-73.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025. Acórdão 1994496, 0789857-59.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025. Acórdão 2018295, 0803821-22.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099//95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.